Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716038-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO NACAXE CAMPOS MELO AGRAVADO: CLECIA THOME NOGUEIRA RIBEIRO Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Luciano Nacaxe Campos Melo contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (proc. no 0708085-72.2022.8.07.0007, ID no 147011865). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO